Tribunal: TJMT
Processo: 1002352-95.2022.8.11.0086
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002352-95.2022.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[ANDERSON MATHEUS BONOMETO KERSCHNER - CPF: 078.892.141-03 (EMBARGANTE), BRUNA THAYNARA GUIMARAES GARCIA - CPF: 053.626.631-00 (ADVOGADO), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Tráfico de drogas. Alegação de omissão quanto ao Aviso de Miranda. Inocorrência. Enfrentamento da tese jurídica. Dosimetria da pena. Natureza da droga valorada na primeira e na terceira fase. Configuração de
bis in idem
. Tema 712 do STF. Ilegalidade flagrante reconhecida de ofício. Redimensionamento da reprimenda. Regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direitos. Embargos rejeitados com concessão de ordem de ofício.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo para reconhecer a causa de diminuição do tráfico privilegiado, redimensionando a pena para 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa.

2. Fato relevante. O embargante sustenta a existência de omissão quanto ao precedente do STF sobre o "Aviso de Miranda" e aponta contradição e
bis in idem
na dosimetria, pois a natureza da droga foi utilizada tanto para exasperar a pena-base quanto para fixar a fração mínima de redução (1/6) na terceira fase.

3. O embargante pleiteia o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, com a aplicação da fração máxima de redução (2/3), fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) se há omissão no julgado que, embora não mencione julgado, analisa e rejeita a tese jurídica de nulidade por ausência de advertência do direito ao silêncio; (ii) se a utilização da natureza da droga em duas fases da dosimetria, embora não configure vício formal para fins de embargos, constitui ilegalidade flagrante a ser sanada de ofício, com o consequente redimensionamento da pena e abrandamento do regime prisional.

III. Razões de decidir

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado por mero inconformismo, buscando o embargante, em verdade, a reanálise do
quantum
de redução da pena, matéria já decidida pelo colegiado.

6. Inexiste omissão quando o acórdão fundamenta a rejeição da nulidade relativa ao "Aviso de Miranda", consignando que o dever de informação sobre o direito ao silêncio é exigível apenas em interrogatórios formais, e não no momento da abordagem policial, conforme o art. 186 do CPP.

7. O magistrado não está adstrito a refutar nominalmente todos os precedentes ou argumentos ventilados, bastando que a decisão apresente fundamentação idônea e suficiente para o deslinde da controvérsia.

8. Configura-se
bis in idem
, nos termos do Tema 712 da Repercussão Geral do STF (RE 666.334/MG), a utilização da natureza ou quantidade da droga cumulativamente na primeira fase (circunstância judicial) e na terceira fase (modulação da fração do tráfico privilegiado) da dosimetria.

9. Verificada a ilegalidade flagrante no cálculo da pena, impõe-se a correção de ofício para decotar o fundamento repetido na terceira fase, aplicando-se o redutor máximo de 2/3 ante a ausência de outros vetores idôneos para a modulação diversa.

10. O redimensionamento da pena para patamar inferior a 4 anos, aliado à primariedade do agente, autoriza a fixação do regime inicial aberto (art. 33, § 2º, "c", do CP) e a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (art. 44 do CP).

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos rejeitados. De ofício, reconhecido o
bis in idem
na dosimetria para redimensionar a pena para 2 anos de reclusão e 200 dias-multa, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão no julgado que enfrenta a tese jurídica central, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos ou precedentes citados pela parte. 2. A utilização da natureza e da quantidade do entorpecente tanto na primeira fase da dosimetria quanto na terceira fase, para modular a fração de redução do tráfico privilegiado, caracteriza
bis in idem
, conforme o Tema 712 do STF. 3. Identificada ilegalidade flagrante na dosimetria, o Tribunal deve proceder à correção de ofício para ajustar a reprimenda aos parâmetros legais e constitucionais.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, e 69; CPP, arts. 186 e 619; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 666.334/MG (Tema 712).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Anderson Matheus Bonometo Kerschner
contra o acórdão prolatado por esta Segunda Câmara Criminal, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação para, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas, reconhecer a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, redimensionando a reprimenda para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa (Id. 346595872).

O embargante alega, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, alegando: a) ocorrência de
bis in idem
, pois a natureza e a quantidade das drogas, já valoradas na primeira fase da dosimetria pela sentença de piso, foram novamente utilizadas no acórdão para justificar a aplicação da fração mínima de 1/6 na terceira fase, o que também configuraria violação ao princípio da
ne reformatio in pejus
, ao se considerar a quantidade de droga como prejudicial; b) desproporcionalidade na fixação da fração de redução em 1/6; c) omissão de fundamentação quanto ao precedente do STF (Rcl 33.711) sobre o "Aviso de Miranda", invocado nas razões de apelação. Prequestiona a matéria e requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a consequente alteração do julgado (Id. 347782899).

O Ministério Público, por meio do douto Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, apresentou contrarrazões (Id. 350245352), manifestando-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Prefacialmente, destaco que, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Esse recurso não se destina a rediscutir fatos, provas ou teses jurídicas já apreciadas pela Turma Julgadora.

Assim a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“É uma espécie peculiar de recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado [...]. O Código de Processo Penal somente prevê expressamente o recurso de embargos de declaração contra acórdão, mas é de se considerar existente o mesmo instrumento [...] voltado à sentença de primeiro grau. [...] Não se admite a extensão dos embargos de declaração a outras decisões, fora do âmbito da sentença ou do acórdão, pois inexiste expressa previsão legal.”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito processual penal, 20.ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2023).

Firmadas essas premissas, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos
.

O embargante aponta
omissão por não ter sido enfrentado o precedente específico do STF
(Rcl 33.711), no qual “
o relator da matéria na 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, apontou que um ‘interrogatório travestido de entrevista’ viola o direito ao silêncio e o direito à não autoincriminação, violando flagrantemente a determinação da Corte no julgamento das ADPFs nº 395 e 444, de impossibilidade de condução coercitiva de suspeitos de prática de crimes para interrogatório”
(Id. 347782899, p. 3).

Sem razão, contudo.

O acórdão recorrido analisou a tese de nulidade, concluindo pela sua rejeição, sob o seguinte fundamento:

[...] o recorrente alega nulidade pela ausência do “Aviso de Miranda”, sustentando que não foi cientificado de seu direito ao silêncio. Contudo, o ordenamento jurídico brasileiro não impõe aos policiais o dever de informar o abordado sobre tal direito no momento da abordagem. Essa formalidade é exigida apenas durante interrogatórios formais, realizados perante autoridade policial ou judicial, nos termos do art. 186 do Código de Processo Penal. [...] Ademais, verifica-se que o apelante foi formalmente cientificado de seu direito constitucional ao silêncio em sede policial, consoante se extrai do termo respectivo.
(Id. 327831390, p. 5/6).

Extrai-se, portanto, que embora não tenha citado o julgado específico, o órgão colegiado se manifestou sobre a questão jurídica central. O julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os argumentos ou precedentes citados pelas partes, bastando que a decisão seja devidamente fundamentada, como ocorreu.

Rejeito, pois, a alegação de omissão neste ponto.

No tocante à
tese de
bis in idem

na dosimetria da pena, constata-se que o acórdão embargado não padece dos vícios de omissão ou contradição. Isso porque o v. acórdão enfrentou de forma exauriente o pleito recursal da defesa, que se limitava ao reconhecimento do tráfico privilegiado, sem especificar a fração desejada (Id. 310192363, p. 7/12).

O colegiado, ao analisar o recurso, acolheu o pedido e aplicou a minorante, justificando a fração de 1/6 com base na natureza e quantidade dos entorpecentes. Trata-se de decisão devidamente fundamentada no livre convencimento motivado, não havendo, sob a ótica formal,
omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada pela via estreita dos aclaratórios
.

O que o embargante pretende, na realidade, é a rediscussão do mérito do julgamento quanto ao
quantum
de redução da pena, finalidade para a qual os embargos de declaração são inadequados.

Todavia, em que pese a rejeição formal do recurso, a análise das razões recursais revela a existência de erro na dosimetria da pena, a qual impõe a sua correção
de ofício
.

Com efeito, a sentença de primeiro grau exasperou a pena-base em razão da natureza do entorpecente (cocaína). O acórdão embargado, por sua vez, utilizou o mesmo fundamento para justificar a aplicação da fração mínima de 1/6 na terceira fase, incorrendo, via de consequência em indesejado
bis in idem
, que deve ser reformado de ofício, cumprindo, dessa forma o disposto pelo Supremo Tribunal Federal no RE 666.334/MG (Tema 712 da Repercussão Geral).

De conseguinte, passo a refazer, de ofício, a dosimetria da pena.

Na primeira fase
, em observância ao efeito devolutivo recursal, a pena-base permanece fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase
, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, a pena intermediária resta inalterada.

Na terceira fase
, de ofício, decota-se o
bis in idem
identificado. Uma vez que a
natureza
do entorpecente já foi considerada na primeira fase, não pode ser novamente utilizada para modular a fração de redução do tráfico privilegiado. Inexistindo outros elementos que justifiquem a aplicação da fração em patamar diverso do máximo,
aplico o redutor na fração de 2/3 (dois terços)
.

Assim, a pena intermediária é reduzida em 4 (quatro) anos,
tornando-se definitiva em 02 (dois) anos de reclusão
. Na mesma proporção,
a pena de multa é redimensionada para 200 (duzentos) dias-multa
, mantido o valor unitário mínimo legal.

Com a pena final estabelecida em 02 (dois) anos de reclusão, e sendo o réu primário,
fixo o regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, a saber: a) Prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena substituída; b) Prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário-mínimo. Delego ao Juízo da Execução a fiscalização e a adequação das condições de cumprimento das referidas penas.

Por fim, no que tange ao pedido de prequestionamento formulado pelo embargante, saliento que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que
se considera prequestionada
a matéria quando a questão jurídica foi devidamente analisada e decidida no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte.

No caso em tela, todas as teses relevantes para o deslinde da controvérsia – notadamente a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria, a vedação da
reformatio in pejus
, a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, e as nulidades processuais arguidas – foram exaustivamente enfrentadas e fundamentadas, o que satisfaz o requisito para a interposição de eventuais recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração e,
de ofício
, reconhecendo o
bis in idem
na dosimetria, redimensiono a pena do embargante
Anderson Matheus Bonometo Kerschner
para
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 200 (duzentos) dias-multa
, com a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, nos termos deste voto.

Ficam mantidos os demais consectários da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026